Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702025-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA” ajuizada pelo CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE – CONASS: “Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental. Nesse contexto, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga.” A Agravante sustenta que a realização de perícia é imprescindível para demonstrar as divergências entre o contrato firmado e a obra concluída. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal “para determinar a imediata realização de prova pericial”. Preparo recolhido (32128540 e 32128541). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece então ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve eventualmente ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao Banco a apresentação de CDB, uma vez que a parte não compõe mais a sociedade empresária, não tendo acesso aos documentos financeiros da empresa. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (APC 07140529520178070000, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 23/01/2018)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator